Tribunal: TJBA
Processo: 8065174-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065174-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NG CHEUK SUN

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

AGRAVADO: MARLUCE FERREIRA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. POSSE DE BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO MANDADO DE DESPEJO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de mandado de despejo expedido em ação por denúncia vazia, em razão da oposição de embargos de terceiro por ocupante não indicado no polo passivo da ação originária, sob alegação de posse de boa-fé e aquisição anterior à formalização registral da propriedade pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se é legal a suspensão do mandado de despejo diante da oposição de embargos de terceiro; (II) estabelecer se há elementos que demonstrem a posse legítima e de boa-fé pela embargante; e (III) verificar se a decisão que deferiu a suspensão encontra-se suficientemente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do cumprimento do mandado de despejo encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz, quando demonstrados elementos mínimos de posse e risco de dano irreparável à parte embargante.

A agravada apresentou contrato de compra e venda com firmas reconhecidas, além de documentos que evidenciam posse contínua desde 2013, anterior ao registro de propriedade pelo agravante, realizado apenas em 2015.

A controvérsia envolve disputa legítima entre posse de boa-fé e propriedade registrada, o que exige dilação probatória para sua resolução no âmbito dos embargos de terceiro.

A agravada não integrou o polo passivo da ação de despejo, o que comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa caso fosse despejada sem ser ouvida.

O direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, deve ser considerado na análise de medidas liminares que possam afetar diretamente a residência da parte.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, com referência expressa ao art. 677 do CPC e à demonstração de elementos de boa-fé na posse, cumprindo o disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão de medidas constritivas quando há posse comprovada e interposição de embargos de terceiro.

A alegação de nulidade da compra e venda carece de provas e demanda cognição exauriente, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

A manutenção da suspensão do mandado de despejo em sua integralidade é medida prudente diante da possível relação entre os lotes e da necessidade de instrução mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 93, IX; CPC/2015, arts. 677 e 678; CC, art. 166, IV; Lei nº 8.245/1991, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0043406-50.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Francisco Carlos Jorge, j. 30.10.2023; TJ-PA, AI nº 0803423-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8065174-62.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante,
NG CHEUK SUN
,

e como agravada,
MARLUCE FERREIRA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça